Tribunal: TJES
Processo: 5007701-70.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007701-70.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ORANI MEDINA DE SOUZA PIRES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007701-70.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
ORANI MEDINA DE SOUZA PIRES

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PARTE AUTORA QUE POSSUI
CONTRATO ATIVO
COM A MUNICIPALIDADE. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA. SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE O VÍNCULO VIGENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ORANI MEDINA DE SOUZA PIRES em face do MUNICIPIO DE ARACRUZ.

Alega a autora que laborou para o ente municipal exercendo a função de auxiliar de serviços gerais, com ingresso inicial no ano de 1998 e vínculos contínuos e sucessivamente renovados a partir de 2014. Requer a declaração de nulidade dos contratos temporários, a anotação na CTPS e a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referentes ao período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre 2014 e 2024, declarar a prescrição dos valores anteriores a 22/12/2019, e condenar o município de Aracruz ao pagamento do FGTS correspondente ao período imprescrito até agosto de 2024.

Irresignado, o Município de Aracruz interpôs Recurso Inominado, defendendo a legalidade das contratações temporárias, regidas pela Lei Municipal nº 2.994/2007, a inaplicabilidade da CLT e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 aos contratos de natureza jurídico-administrativa, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, conforme a regra dos Juizados Especiais.

Analisando detidamente os autos, constata-se uma questão prejudicial que impede a análise do mérito da demanda.

Conforme se extrai dos documentos anexados e do despacho exarado por esta relatoria (ID 16054481), a parte recorrida possui contrato ativo junto à municipalidade, continuando a exercer a função pública de auxiliar de serviços gerais mediante designação temporária (Matrícula 38435, com admissão em 29/01/2024 e status "Ativo") <https://transparencia.aracruz.es.gov.br/Pessoal.Servidor.Detalhes.aspx?ServidorID=20722&Exercicio=2026&periodo=tpMarco>.

No caso em análise, não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo suposto vício de inconstitucionalidade (sucessivas renovações).

Portanto, caso mantida a sentença ou acolhido integralmente o pedido inicial, também seria declarada a nulidade do contrato vigente, o que seria contrário à vontade e ao interesse da postulante. Assim, é evidente a ausência do interesse de agir, visto que eventual procedência traz efeitos prejudiciais à própria autora.

Ademais,
não se trata de um direito subjetivo da parte escolher quais efeitos da nulidade lhe são convenientes
. O reconhecimento do vício de inconstitucionalidade é um ato declaratório cujos efeitos alcançam a relação jurídica como um todo.
Se os contratos anteriores padecem de nulidade por prorrogação indevida, é impossível saná-los sem reconhecer a mesma mácula no contrato atual, o que imporia sua imediata rescisão.

Desta forma, a demanda carece de interesse de agir (interesse-utilidade), pois o provimento judicial que a autora busca, se concedido de forma juridicamente coerente, geraria um efeito prático indesejado e prejudicial a ela mesma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, em razão de seu efeito translativo,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a ausência de interesse processual da parte autora e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da extinção do feito por ausência de condição da ação, julgo
PREJUDICADA
a análise do mérito do Recurso Inominado interposto pelo Município de Aracruz.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

No caso vertente, entendo que eventual nulidade do contrato vigente da parte recorrida perante o Município poderá ser reconhecida na seara administrativa, nos moldes da súmula nº 473, do STF, segundo a qual “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Outrossim, pelo princípio da adstrição, cabe ao presente órgão julgador conhecer da matéria dentro da estrita observância aos pedidos deduzidos na exordial.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito